Tribunal: TJSP
Processo: 0003074-52.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Insurgência Ministerial contra decisão concessiva de progressão de regime prisional – Exame criminológico – Indispensabilidade para a verificação do preenchimento do requisito subjetivo – Necessidade, ante as circunstâncias concretas – Incidência da Súmula no 439 do STJ – Decisão reformada – Recurso provido.